Tribunal: TJSP
Processo: 2037578-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. GRATUIDADE. Decisão que indefere o benefício à agravante, ré em ação de cobrança. Benefício pretendido por pessoa jurídica. O fato de a recorrente não visar à obtenção de lucros não conduz à concessão da gratuidade, de forma automática. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Necessidade de comprovação de incapacidade econômica. Cessação da intervenção pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. GRATUIDADE. Decisão que indefere o benefício à agravante, ré em ação de cobrança. Benefício pretendido por pessoa jurídica. O fato de a recorrente não visar à obtenção de lucros não conduz à concessão da gratuidade, de forma automática. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Necessidade de comprovação de incapacidade econômica. Cessação da intervenção pela qual passou a recorrente que indica saneamento financeiro. Precedentes desta Corte que têm indeferido a gratuidade à postulante. Observância do princípio da igualdade e da norma do artigo 926, do CPC. Recorrente que não atende aos pressupostos para concessão do benefício. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.